Tribunal: TJPA
Processo: 0000136-10.2007.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000136-10.2007.8.14.0091

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAFAEL RIBEIRO NASCIMENTO, MARIA ARLETE RIBEIRO NASCIMENTO, RONAN RIBEIRO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. MORTE DE CIDADÃO POR POLICIAL MILITAR DE FOLGA. PENSÃO POR MORTE. LIMITAÇÃO AOS FILHOS ATÉ OS 25 ANOS. ADEQUAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação de indenização por ato ilícito, condenando-o ao pagamento de pensão mensal à esposa e aos filhos de Audrim dos Santos Nascimento, vítima de homicídio praticado por policial militar de folga com arma da corporação. A sentença determinou o pagamento da pensão até a data em que a vítima completaria 67 anos ou até o falecimento dos beneficiários. O Estado apelante requer a limitação da pensão aos filhos até os 25 anos e a adequação da correção monetária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a pensão concedida aos filhos da vítima deve ser limitada até os 25 anos de idade; e (ii) estabelecer os critérios adequados de correção monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que a presunção de dependência econômica dos filhos da vítima persiste até os 25 anos, idade em que, em regra, ingressam no mercado de trabalho e alcançam a independência financeira, conforme interpretação analógica do art. 77, §2º, II, da Lei nº 8.213/91.

4.

No caso concreto, não há comprovação de que os filhos da vítima possuam condição excepcional que justifique a manutenção do pensionamento após os 25 anos, impondo-se a limitação etária do benefício.

5.

Em relação aos consectários legais, aplica-se a distinção entre os períodos anterior e posterior à Emenda Constitucional nº 113/2021: (i) até 08/12/2021, incidem IPCA-E e juros de mora equivalentes aos da caderneta de poupança, conforme os Temas 905/STJ e 810/STF; e (ii) após essa data, aplica-se exclusivamente a taxa Selic acumulada mensalmente até o efetivo pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A pensão mensal concedida aos filhos da vítima deve ser limitada até os 25 anos, salvo comprovação de condição excepcional que justifique a prorrogação.

2.

A correção monetária e os juros de mora devem observar os critérios fixados nos Temas 905/STJ e 810/STF para o período anterior à EC nº 113/2021 e a taxa Selic para o período posterior.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; Lei nº 8.213/1991, art. 77, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.652.788/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/02/2025; STJ, AgInt no AREsp nº 2.524.754/BA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24/06/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

9ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 31/03 a 07/04/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Salvaterra, que julgou procedente a Ação de Indenização por Ato Ilícito movida por Maria Arlete Ribeiro Nascimento (esposa) Rafael e Ronan Ribeiro Nascimento (filhos), condenando o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes do assassinato de Audrim dos Santos Nascimento.

Audrim dos Santos Nascimento foi morto a tiros no Porto Camará, em Salvaterra, após ser atingido por disparos de arma de fogo efetuados policial militar de folga, com arma da corporação.

A sentença determinou o pagamento de pensão mensal no valor correspondente a 2/3 do salário mínimo, dividida entre os autores na proporção de 1/3 para cada um, desde novembro de 2003 até a data em que a vítima completaria 67 anos de idade ou até o falecimento dos beneficiários.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs a presente apelação, alegando a necessidade de limitação da pensão, em relação aos filhos, até os 25 anos de idade; e o ajuste da correção monetária.

Em contrarrazões, os apelados refutam as alegações recursais e pugnam pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria da apelação por distribuição, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

O Ministério Público deixou de apresentar manifestação em razão da ausência de interesse público apta a ensejar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade
conheço
do presente recurso.

A controvérsia trazida a este Tribunal restringe-se à limitação da pensão concedida aos filhos da vítima até os 25 anos de idade e à adequação da correção monetária aplicada na sentença. O direito ao pensionamento, portanto, é fato incontroverso.

A sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Salvaterra reconheceu a responsabilidade objetiva do Estado do Pará pelo falecimento de Audrim dos Santos Nascimento e determinou o pagamento de pensão mensal no valor correspondente a 2/3 do salário mínimo, dividida entre os beneficiários na proporção de 1/3 para cada um, desde novembro de 2003 até a data em que a vítima completaria 67 anos de idade ou até o falecimento dos beneficiários.

O apelante sustenta que a pensão concedida aos filhos da vítima deve ser limitada até os 25 anos de idade, idade em que presumivelmente cessaria a dependência econômica, argumento que merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que, para filhos, a presunção de dependência econômica persiste até os 25 anos, idade que, via de regra, marca a entrada no mercado de trabalho e a aquisição da independência financeira. Essa orientação encontra respaldo na jurisprudência, que equipara a fixação do limite etário ao disposto no artigo 77, §2º, inciso II, da Lei nº 8.213/91 (Regime Geral da Previdência Social).

Cito, por oportuno, precedentes do STJ que reafirmam essa premissa:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INFECÇÃO HOSPITALAR. MORTE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. PROVA PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENSÃO MENSAL. QUANTIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. TERMO FINAL. FILHOS DA VÍTIMA. 25 ANOS DE IDADE. JUROS MORATÓRIOS. SELIC. PRECLUSÃO. MATÉRIA DECIDIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados nos arts. 489 e 1.022 do CPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado.

2. O Colegiado estadual concluiu, com base no exame da prova pericial, que não houve erro médico, mas que a morte do pai e marido das autoras fora provocada por infecção hospitalar. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula n. 7 do STJ.

3. O valor fixado a título de compensação por danos morais somente pode ser reduzido quando manifestamente abusivo.

4.
A pensão devida aos filhos do falecido deve ser paga até o momento em que estes completem 25 anos de idade, sendo a dependência econômica presumida nesse período.

5. O acórdão recorrido consignou que a pensão fora fixada em 2/3 do valor recebido pela vítima no exercício de atividade laborativa. O reconhecimento de que não houve comprovação da renda do falecido esbarraria na Súmula n. 7 do STJ.

6. Embora as matérias de ordem pública possam ser alegadas a qualquer tempo, estão sujeitas à preclusão na hipótese em que já tenham sido decididas no curso do processo.

7. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

8. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.652.788/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

***

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AUTORES.

1. Rever as conclusões da instância ordinária quanto ao valor da indenização por danos morais demandaria o reexame fático-probatório nesta Corte Superior, o qual é vedado em sede de recurso especial, atraindo o óbice da Súmula 7/STJ.

2.
Conforme entendimento desta Corte, é devido o pagamento de pensão ao filho menor da vítima até completar 25 (vinte e cinco) anos de idade. Precedentes.

3. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que a incidência da Súmula 7/STJ impede o exame de dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução a causa a Corte de origem.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.524.754/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024)

No caso dos autos, não há comprovação de que os filhos da vítima possuam alguma condição excepcional que justifique a continuidade do pagamento da pensão após os 25 anos. Assim, deve ser reformada a sentença para limitar a pensão mensal concedida aos filhos da vítima até essa idade.

O apelante requer, ainda, a adequação da correção monetária, argumento que igualmente merece acolhimento.

Quanto aos consectários legais da condenação - juros de mora e correção monetária: [1] período anterior à vigência da EC 113 (08/12/2021), incidem as regras antigas definidas pelos Temas 905/STJ e 810/STF (IPCA-E + juros da poupança); [2] período posterior à EC 113, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Ante o exposto
conheço
e
dou provimento à apelação para limitar a 25 anos a pensão mensal dos filhos da vítima
e
adequar os juros e a correção monetária
.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/06/2025